Tribunal: CARF
Processo: 13839.002912/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002912/2010-95 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.044 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
LUIZ HENRIQUE ARAÚJO ARENDS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos estabelecidos pelo relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2007, ano-calendário de 2006, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
23.585,42, da fontes pagadora INSS, referentes a benefícios acumulados de aposentadoria,
diferença entre DIRF da fonte (R$ 34.035,74) e valor declarado (R$ 10.450,32).
O contribuinte, em sede de impugnação, alega que os recebimentos são isentos
por se tratarem de proventos de aposentadoria para beneficiário com 65 anos ou mais. Aduz que,
por força da MP 497/2010 os cálculos deverão considerar o valor acumulado dividido pelo
número de meses a que se refere.
A DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
17-53.195 da 4a Turma da DRJ/SP2 (fl. 36 e segs.):
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002912/2010-95
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

Quanto à isenção de proventos de aposentadoria recebidos por declarantes com 65
anos ou mais, é prevista no art. 4, VI, da Lei 9.250/95, a seguir reproduzido:
(...)
No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos informados pela fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 08) já se encontram deduzidos da parcela isenta
relativa aos maiores de sessenta e cinco anos, no valor de R$ 20.142,72, não podendo ser
cogitado da isenção do total dos rendimentos pagos, eis que a lei que garante a isenção
também limita o benefício a valores estabelecidos legalmente.
(...)
O impugnante também alega que a tributação deveria seguir a alíquota do imposto
de renda referente ao ano de competência dos pagamentos.
Ocorre que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda.
Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto só
atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o
que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda
(RIR-Decreto n.o 3.000/1999):
(...)
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
(...)
Quanto à Medida Provisória n.o 497/2010, convertida na Lei n.o 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, em seu artigo 44 estabelece que:
(...)
Como se vê, a Lei se aplica aos fatos geradores posteriores à sua publicação,
excepcionando-se o ano-calendário de 2010.
(...)
Resta claro que não pode ser aplicada ao caso, a tributação exclusiva na fonte sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente, uma vez que a alteração na forma de
tributação se deu em 28/07/2010, não alcançando rendimentos recebidos acumuladamente
anteriormente à publicação da MP 497, de 27/07/2010.
Dessa forma, tendo o contribuinte deixado de informar parte dos rendimentos
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, rendimentos esses tributáveis e sujeitos
ao ajuste anual, configurada está a infração de omissão de rendimentos relativa a esses
valores.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl.48 e segs. no qual,
em síntese, repisa o fato de que recebeu valores acumulados de aposentadoria e solicita isenção
do imposto de renda alegando ser portador de doença grave, conforme comprovação médica que
anexa.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a proventos de aposentadoria supostamente pagas de uma só vez, acumuladamente.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo:
1) Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As
planilhas devem ser as constantes do processo judicial ou, na impossibilidade
disso, que sejam comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.
2) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas
mensais.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital